Tribunal: STF
Processo: Ext 1382
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Ementa: Direito Internacional Público. Extradição. Governo da Colômbia. Regularidade formal do pleito. Inexistência de prescrição em ambos os ordenamentos jurídicos. Perseguição política. Inexistência de razões ponderáveis. País democrático. Relações internacionais. Princípio da boa-fé. Detração do tempo de prisão preventiva. Proibição de pena superior à máxima prevista no Brasil.



    1. A extradição reclama os requisitos legais para o seu deferimento, os quais são extraídos por interpretação a contrario sensu do art. 77 da Lei nº 6.815/80, vale dizer, defere-se o pleito se o caso sub judice não se enquadrar em nenhum dos incisos do referido dispositivo e restarem observadas as disposições do tratado específico.



    2. A perseguição política, alegada sob o pálio do conceito indeterminado consubstanciado em razões ponderáveis, deve ser considerada, aprioristicamente, à luz da realidade atual do Estado requerente, que, in casu, regula-se pelo regime democrático, conforme já decidiu esta Corte em caso similar “[…] Como toda interpretação que se faz em torno dos chamados conceitos indeterminados, essa expressão deve ser objetivo de uma hermenêutica que leve em conta todas as circunstâncias fáticas e jurídicas da situação. Como comumente se diz no âmbito da teoria do direito, trata-se de uma interpretação all things considered (consideradas todas as coisas). Não se trata, assim, de uma simples avaliação subjetiva, que possa ser feita sem critérios. Além das próprias limitações formalmente acordadas pelas partes e expressamente dispostas no tratado, bem como do ordenamento jurídico interno – inclusive sua interpretação fixada pela Corte Suprema -, o agente público, ao apreciar a existência ou não dessas razões ponderáveis, em determinada hipótese, também está diretamente vinculado à realidade fática que esta corresponde. Com isso, a avaliação sobre a existência ou não de razões ponderáveis ter, no contexto da realidade internacional contemporânea, estreita ligação com o Estado Democrático de Direito e com a garantia de que direitos fundamentais do extraditando serão preservados pelo país requerente, a partir de elementos concretamente aferíveis. Caso contrário, haveria razões ponderáveis que o pedido de extradição fosse recusado. A legitimidade de um país como garantidor dos direitos fundamentais pode ser aferida não apenas pela solidez e seriedade de suas instituições nacionais, no plano interno, mas também pelo papel que o Estado exerce no âmbito mundial. […] Entretanto, suposta alegação de que um extraditando poderá ser perseguido ou discriminado, bem como ter sua situação agravada, com base em reações à sua vida pregressa, também encontra limites na própria conjuntura atual do país requerente. Clamor popular, declarações da imprensa ou demonstração de estado de ânimo contra o extraditando são situações normalmente restringidas por um ordenamento jurídico estável. Negar uma extradição com base em manifestações populares de sociedade notoriamente marcada pela democracia não teria cabimento. É presumível que um Estado internacionalmente comprometido com os direitos fundamentais seja capaz de garantir a proteção do extraditando” (EXT 1085, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno).



    3. O Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR), no Manual de Procedimentos e Critérios para Determinar a Condição de Refugiado de acordo com a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 relativos ao Estado dos Refugiados, estabeleceu nítida distinção entre perseguido e punido por infração penal comum, in litteris: “Deve-se distinguir perseguição de punição prevista por infração de direito comum. As pessoas que fogem de procedimentos judiciais ou à punição por infrações desta natureza não são normalmente refugiados. Convém lembrar que um refugiado é uma vítima – ou uma vítima potencial – da injustiça e não alguém que foge da justiça.”



    4. Os delitos, in casu, são de natureza comum, circunstância apta a elidir a alegação de perseguição política;



    4.1. Deveras, a periculosidade do agente extrai-se do fato de explosão do presídio em seu país.



    5. A simples intenção de protocolar ou a própria protocolação do pedido de refúgio de sua esposa não é suficiente para suspender ou inviabilizar o pedido de extradição, máxime por seu requisito intuitu personae inservível ao extraditando.



    6. O alegado excesso de prazo para a formalização do pedido de extradição inexiste, uma vez que a prisão preventiva foi efetivada em 22/10/2014, a Embaixada da Colômbia foi cientificada, formalmente, em 31/10/2014 e encaminhou os documentos em 25/11/2014, vale dizer, 25 dias após tomar ciência.



    7. A inocência do extraditando, sustentada por depoimentos informados na peça defensiva, não pode ser verificada pelo Supremo Tribunal Federal em face da contenciosidade limitada que rege o processo de extradição, conforme abalizada doutrina: A defesa do extraditando não pode adentrar o mérito da acusação: ela será impertinente em tudo quanto não diga respeito à sua identidade, à instrução do pedido ou à ilegalidade da extradição à luz da lei específica” (Direito Internacional Público : curso elementar / J. F. Rezek – 9. ed. rev. - São Paulo : Saraiva, 2002).



    8. In casu:



    a) o pedido visa a que o extraditando responda por crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e formação de quadrilha ou bando, tipificados nos artigos 103, do Código Penal da Colômbia, 340, da Lei nº 733/2002, e 366, da Lei n. 1142/2007, também descritos nos artigos 121 e 288, do Código Penal Brasileiro, e 16, da Lei n. 10.826/2003, estando satisfeito o requisito da dupla tipicidade;



    b) o Governo colombiano instruiu o pedido com os documentos exigidos no art. 5º do Tratado específico (cópia do mandado de prisão, indicações precisas dos fatos delituosos, lugar, data e circunstâncias; 



    c) a Justiça da Colômbia é competente para o processo e julgamento, porquanto, além de se tratar de cidadão colombiano (princípio da nacionalidade), os crimes foram praticados em seu território (princípio da territorialidade); e



    d) Inexiste prescrição nos termos de ambos os ordenamentos jurídicos, conforme demonstrado de modo percuciente no parecer ministerial.



    9. Extradição deferida, restando a entrega do extraditando condicionada ao compromisso formal do Estado requerente de descontar de eventual pena do extraditando o tempo de prisão cumprido no Brasil para fins de extradição e de limitar o cumprimento de eventual pena ao máximo de 30 anos previsto no artigo 75 do Código Penal Brasileiro, devendo observar ainda o disposto no artigo 91 e seus incisos da Lei n. 6.815/80.